Tribunal: TJDFT
Processo: 0721893-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Henry Charles Araújo da Silva e Joana Darc Pereira da Silva contra sentença exarada pelo juiz de Direito Substituto da 1a Vara Cível de Águas Claras no processo 0708425-16.2018.8.07.0020, alegadamente nula por falta de fundamentação, consoante indicação feita ao art. 489, § 1o, I a VI, do CPC. Os impetrantes também atacam ato praticado por defensor público, que requereu o cumprimento de sentença e a penhora em favor de Wellington Silva de Oliveira para pagamento da quantia de R$ 5.159,89, exequente assistido pela Defensoria Pública do DF no processo. Asseveram que as intimações, inclusive para pagamento, são nulas, porque feitas a advogado que não os representa mais no processo. Mencionam que a penhora da quantia, na conta de Henry Charles Araújo da Silva, não pode ser mantida, porque o filho menor V.S.P.L.D.S. é diabético e necessita de medicamentos, que são por ele adquiridos. Afirmam que o genitor Luiz Gonzaga Pereira da Silva padecia da doença de Alzheimer e necessitava de cuidados. Mencionam que ele foi interditado e que a esposa Conceição Araújo da Silva foi designada curadora. Noticiam que a curadora e as filhas comuns com o interditando, Rosemary Pereira da Silva e Rosana Araújo da Silva Faustino, dificultavam e tentavam impedir o contato deles com o genitor, para ocultar os maus tratos e a tortura que elas cometeram e consentiram com a prática contra o idoso. Afirmam que elas assim agiram com o propósito de obstar que não tomassem conhecimento dos maus-tratos, consistentes na falta de alimentação e de administração de medicamentos ao pai idoso, que era diabético, hipertenso, padecia de glaucoma e passou a sofrer do Mal de Parkinson. Dizem também que o impediam de ter vida social, porque o mantinham em cárcere privado e não o deixavam conversar a sós. Informam que foi celebrado acordo no processo de interdição, para regulamentação das visitas ao genitor, o qual foi homologado pelo juízo, mas a curadora e suas filhas continuaram a criar dificuldades, ao agirem com agressividade a cada visita realizada e ameaçá-los de morte. Ressaltam que a curadora em conluio com seu advogado apresentaram petições a todo momento, no processo de interdição, para formular acusações infundadas contra eles. Informam que o comportamento reprovável do advogado motivou a apresentação de reclamação contra ele na Ordem dos Advogados do Brasil. Destacam que o juiz aplicou multa a Henry Charles Araújo da Silva por ato atentatório à dignidade da justiça em razão do descumprimento do acordo de visitas, mas enfatizam que foi a curadora e as filhas que não o cumpriram. Argumentam que Wellington Silva de Oliveira, então cuidador de Luiz Gonzaga Pereira da Silva, registrou ocorrência policial por supostas ofensas, ameaças e agressões sofridas e que foram a eles imputadas. Dizem que moveram ação indenizatória em desfavor dele com finalidade de obterem reparação de dano moral. Asseveram que o juiz atuou com parcialidade em favor de Wellington Silva de Oliveira na instrução processual em audiência, ao ouvi-lo e a suas testemunhas, mas os prejudicou, ao impedir que falassem em audiência e dispensou a oitiva de uma de suas testemunhas e a outra sofreu coação antes da audiência. Destacam que o juiz deixou de reconhecer o direito de eles serem indenizados, porque não foram eles que cometeram os ilícitos, mas o cuidador, a curadora e suas filhas e o advogado. Ao final, requerem: a) A concessão da medida liminar inaudita altera parte com o objetivo de anular a sentença e a penhora, determinar a extinção do processo com julgamento do mérito, por falta de amparo legal, conforme artigo 300 do código de processo civil sem prejuízo de outros. b) Decretação de nulidade da sentença e da execução por serem decorrentes de ato ilícito (ocorrência policial caluniosa e difamatória) e consequentemente contra os comandos constitucionais, da lei 12016/2009 e do artigo 489, inciso l ao Vl sem prejuízo de outros, bem como os sólidos precedentes jurisprudenciais dos tribunais superiores e desta corte. c) Que seja deferida a liminar para liberar os valores e as contas penhorados nos bancos do BRASIL e CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme documentos anexos, pede a Vossa Excelência a notificação das autoridades coatoras para prestarem informações no prazo legal de 10 dias. d) No mérito pede que seja a segurança concedida consistente na ausência de fundamentação, motivação e nulidade do ato manifestamente ilegal que os condenou. e) Que a nulidade da sentença e da execução ou a extinção do processo sejam para os dois impetrantes. f) Pedem a gratuidade da justiça sob todos os aspectos com fundamento no artigo 98 do código de processo civil e na Constituição Federal em decorrência do momento difícil pelo qual estão atravessando e o Henry Charles não tem condição de pagar honorários advocatícios, custas processuais e demais despesas sem prejuízo do sustento próprio ou da família nem agora e nem pelos próximos anos se o seu salário não for melhorado. g) Que permita(M) juntada de documentos em qualquer fase do processo h) Que Vossa Excelência e os demais Julgadores tomem qualquer outra providência que entendam necessária a favor dos impetrantes. É o relato do necessário. Decido. 1. Do cabimento do mandado de segurança Como se sabe, incumbe ao relator decidir sobre a admissibilidade do mandado de segurança em processos de competência originária do tribunal, nos termos do art. 10, caput, da Lei 12.016/2009, do art. 932, I, do CPC e do art. 87, I, do RITJDFT. Segundo a previsão do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei n. 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O art. 5o, II e III, da Lei n. 12.016/2009 prevê situações em que não se admite o cabimento do mandado de segurança, literalmente: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. Inviável a impetração de mandado de segurança contra ato judicial de que caiba recurso com efeito suspensivo, porque eventual equívoco procedimental ou de julgamento fica submetido à revisão pelo tribunal e o relator poderá suspender a eficácia do pronunciamento judicial atacado, de modo a resguardar integralmente o interesse da parte. Incabível o mandado de segurança para atacar sentença transitada em julgado, que afirmam ser nula por falta de fundamentação e por suposta parcialidade do juiz, porque a situação é de cabimento de ação rescisória, a que se pode requerer a atribuição de efeito suspensivo, consoante a previsão do art. 969 do CPC (Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.). Os impetrantes se insurgem também contra decisão proferida em cumprimento de sentença, processo 0708425-16.2018.8.07.0020, em que foi determinada a penhora de valor em conta bancária dos impetrantes para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a que ficaram condenados pela sentença de improcedência do pedido que formularam em desfavor de Wellington Silva de Oliveira. A constrição de bens para pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência foi requerida pelo exequente Wellington de Oliveira Silva, que é defendido pela Defensoria Pública do DF. Como se trata de decisão exarada em processo de cumprimento de sentença, é cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, recurso em que o relator pode atribuir efeito suspensivo, consoante a previsão do art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, I, ambos do CPC, sem descurar da possibilidade genericamente considerada de deferimento de tutela de urgência prevista pelo art. 300, caput, do mesmo Código. Hás instrumentos de impugnação tipicamente previstos para atacar os pronunciamentos judiciais arrostados pelo mandado de segurança e neles é possível obter a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia do ato judicial atacado. Por essa razão, incabível o mandado de segurança concretamente. A propósito, trago à colação os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça adiante resumidos em suas ementas: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ATO JUDICIAL. DECISÃO UNIPESSOAL DE RELATOR DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE IMPORTE DEPOSITO E SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL. PROVIMENTO PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA AUSENTE. WRIT. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade, ressalvado que, emergindo a ilegalidade imprecada de ato judicial, o legislador especial condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo e, outrossim, que não tenha transitado em julgado, conforme apregoado pelo art. 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/09. 2. O mandado de segurança, na expressão do devido processo legal, não encerra o instrumento apropriado para a parte inconformada perseguir a reforma de decisão singular editada pelo relator de recurso de apelação que, defronte o pedido incidental que deduzira, cinge-se a indeferir a movimentação de importe que recolhera durante o trânsito processual e a suspensão do curso procedimental sob o fundamento de que a liquidação extrajudicial da postulante fora decretada em momento posterior à realização do depósito da quantia individualizada, ensejando que não mais ostenta qualquer disponibilidade sobre aludido importe, não sobejando, demais disso, possível o sobrestamento do itinerário processual, porquanto decretada sua liquidação extrajudicial, diante da realização da obrigação com o recolhimento promovido, porquanto subsiste recurso apropriado para reexame do decidido, que, ademais, não está revestido de teratologia. 3. A doutrina e a jurisprudência, atentas à circunstância de que o ajuizamento de ações de segurança em face de provimentos judiciais consubstancia excepcionalidade, consolidaram entendimento no sentido de que, além da ausência de recurso com efeito suspensivo, o cabimento do mandamus exige, também, a demonstração de que o decisum arrostado padece de flagrante ilegalidade ou teratologia, não deixando remanescer nenhuma controvérsia acerca da inadequação e da impossibilidade de se manejar o mandado de segurança quando não demonstrada a ocorrência dessas hipóteses e como sucedâneo do instrumento recursal adequado para devolução a reexame do decidido. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1075675, 07124324820178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 5/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0713297-37.2018.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DULCIDIA FRANCISCA RAMOS CALHAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DF E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. INICIAL. ATO IMPUGNADO. DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO PRÓPRIO. EXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. Quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o artigo 5o, II da Lei n.o 12.016/09 condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. 3. Por conseguinte, revela-se inadequado o mandado de segurança para a impugnação de decisão se, para tal finalidade, o ordenamento jurídico prevê o agravo de instrumento que pode ser recebido no efeito suspensivo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1150507, 07132973720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nenhuma dúvida existe sobre o cabimento do agravo de instrumento para atacar a decisão que determinou a penhora de dinheiro em conta bancária dos impetrantes, muito menos se duvida da possibilidade do ajuizamento da ação rescisória para atacar sentença transitada em julgado. Demonstrado está que, em qualquer desses instrumentos, há previsão de o relator conceder efeito suspensivo para paralisar a eficácia da decisão judicial fustigada. Por essa razão, manifestamente incabível o mandado de segurança no caso concreto. 2. Da gratuidade de justiça requerida pelos impetrantes Os impetrantes, apenas ao final da petição do mandado de segurança, formularam requerimento com o seguinte teor: Pedem a gratuidade da justiça sob todos os aspectos com fundamento no artigo 98 do código de processo civil e na Constituição Federal em decorrência do momento difícil pelo qual estão atravessando e o Henry Charles não tem condição de pagar honorários advocatícios, custas processuais e demais despesas sem prejuízo do sustento próprio ou da família nem agora e nem pelos próximos anos se o seu salário não for melhorado. Atenta à regra do art. 99, § 7o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado neste agravo de instrumento. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[2] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[3], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[4] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[5], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060[6], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[7] da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, inc. III[8]. A declaração pessoal firmada pela parte recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[9]. A assistência judiciária gratuita contempla não apenas a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais para viabilizar o acesso da pessoa financeiramente hipossuficiente à prestação jurisdicional, como também o pagamento de honorários advocatícios ao patrono, porque o serviço será prestado pelo próprio Estado por intermédio da Defensoria Pública ou por advogado dativo, remunerado ao final do processo pelos honorários de sucumbência. A contratação de advogado demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados pelo profissional nos termos do contrato celebrado. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais no ajuizamento da lide com a anterior contratação de advogado, sem demonstração de ter ocorrido, mesmo em reduzido intervalo de tempo, alteração na condição financeira inviabilizadora do pagamento das custas sem sacrifício de necessidades essenciais à sobrevivência, notadamente quando se considera o valor módico das custas, comparativamente com o fixado pelas Justiça dos Estados. Por essa razão, a concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Os agravantes não apresentaram declaração pessoal de hipossuficiência financeira, muito menos coligiram um único documento com a finalidade de comprovarem que não dispõem de condições financeiras de pagar as custas do mandado de segurança sem sacrifício pessoal ou de seus dependentes. Nesse contexto, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuarem o pagamento da referida taxa judiciária, cujo valor módico não se mostra nenhum pouco abalador das finanças dos impetrantes, muito menos a ponto de inviabilizar o próprio sustento. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhes cabe, inclusive, os impetrantes se afastaram da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstraram o atendimento às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça para dispensarem os impetrantes do recolhimento das custas, porquanto eles não comprovaram padecerem efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor da taxa judiciária exigida para o processamento do mandado de segurança, que constitui pressuposto para o regular desenvolvimento do processo. Ante o exposto: a) com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[10], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[11], INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelos impetrantes para serem dispensados do recolhimento das custas; b) com fundamento no art. 932, I[12], c/c o art. 485, IV, ambos do CPC, c/c o art. 10, caput, da Lei 12.016/2009 e c/c o art. 87, I, do RITJDFT[13], INDEFIRO a petição inicial e denego a segurança sem resolução do mérito. Condeno os impetrantes ao pagamento das custas, mas deixo de o fazer em relação aos honorários advocatícios, por falta de integração da relação processual e ausência de previsão legal, consoante o disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009 (Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.). Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [7] Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) [8] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [9] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [10] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [11] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [12] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [13] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;